Tribunal: TJBA
Processo: 0511965-27.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511965-27.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): VERBENIA CARNEIRO SANTOS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA APELADO: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA Advogado(s):TAISA MENDONCA DE OLIVEIRA, JOAO GABRIEL DUARTE NUNES DA SILVA, JOAO MARCELO SCHEMPF RUSSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA RECONVENÇÃO. REJEITADA. CONTROVÉRSIA ENTRE FORNECEDORA DE MATERIAL CIRÚRGICO E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO UTILIZADO EM CIRURGIA DE BENEFICIÁRIA (NEUROMODULADOR). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO PRÉVIA E GUIA DE INTERNAÇÃO COM INDICAÇÃO DE FATURAMENTO DIRETO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO EXIGÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito, proposta por operadora de plano de saúde, e procedente a reconvenção proposta pela fornecedora de material cirúrgico, condenando a Autora ao pagamento do valor cobrado referente a Neuromodulador fornecido e utilizado em procedimento cirúrgico de beneficiária, além das verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é nula em razão da ausência de recolhimento das custas da reconvenção no momento de sua propositura; (ii) saber se há exigibilidade do débito relativo ao fornecimento de material cirúrgico utilizado em beneficiária da operadora de plano de saúde, considerando a alegação de ausência de autorização expressa e o descumprimento de procedimentos internos da operadora. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhida, pois, nos termos do art. 290 do CPC, a ausência de recolhimento de custas pode ser suprida após intimação. No caso, o MM. Juízo de primeiro grau determinou o recolhimento, que foi tempestivamente cumprido, o que afasta qualquer vício. 4. No mérito, as provas dos autos demonstram a existência de negociação comercial para aquisição do material, conforme e-mails trocados entre os representantes das partes, indicando o conhecimento e o interesse da operadora. 5. A guia de solicitação de internação, emitida em papel timbrado da própria operadora por hospital de sua rede credenciada, continha indicação expressa de que o faturamento dos materiais seria realizado diretamente entre a operadora e o fornecedor, criando para a fornecedora, de boa-fé, legítima expectativa de pagamento. 6. A alegação de que a guia possuía prazo de validade expirado constitui questão de ordem administrativa interna a ser dirimida entre a operadora e o hospital credenciado, não podendo ser oposta a terceiro que, de boa-fé, cumpriu sua parte na relação negocial. 7. O fornecimento efetivo do material, a realização do procedimento cirúrgico e a impossibilidade de restituição do insumo demonstram que houve enriquecimento sem causa da operadora, que se beneficiou do serviço sem a devida contraprestação. 8. A sentença reconheceu corretamente a obrigação de pagamento, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. a ausência de recolhimento imediato das custas da reconvenção não acarreta nulidade da sentença quando sanada a irregularidade após intimação judicial, nos termos do art. 290 do CPC; 2. é exigível o débito referente ao fornecimento de material cirúrgico utilizado em procedimento de beneficiária de plano de saúde quando configurada, por meio de documentos e tratativas, legítima expectativa de pagamento pela fornecedora de boa-fé, sendo vedado o enriquecimento sem causa da operadora.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 290 e 1.026, § 2º; CC, arts. 113 e 884. Jurisprudência relevante citada: TJPR - 9ª Câmara Cível - APL: 0023967-21.2021.8.16.0001 - Rel. Des. Domingos José Perfetto - j. 12.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0511965-27.2018.8.05.0080, sendo Apelante União Médica – Cooperativa de Trabalho Médico de Feira de Santana, e Apelada Boston Scientific do Brasil Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator